Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000403-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compensação, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), LUCIANO APARECIDO DE PAIVA - CPF: 719.594.751-34 (AGRAVADO), LILIANE RAFAELA DA SILVA PAIVA - CPF: 022.724.671-30 (AGRAVADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - CPF: 066.773.566-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento devido à deserção, diante do não recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado após a ausência de sua comprovação no prazo legal. A agravante sustenta que realizou o pagamento em guia distinta, o que deveria ser considerado suficiente, e aponta divergência jurisprudencial sobre a matéria.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recolhimento do preparo em guia distinta atende ao requisito de pagamento em dobro previsto no art. 1.007 do CPC; (ii) definir se a penalidade de multa por litigância de má-fé é aplicável.

III. Razões de decidir

O recolhimento do preparo recursal em dobro é requisito essencial para o processamento do recurso quando não efetuado no prazo inicial, sendo inadmissível a complementação posterior em guia separada.

O pagamento do preparo de forma simples, quando já determinada a quitação em dobro, não atende à exigência legal, configurando deserção nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.

O Tribunal adota entendimento consolidado no sentido de que o não cumprimento da determinação judicial acerca do preparo recursal inviabiliza o processamento do recurso.

A jurisprudência do STJ apontada pela agravante não vincula o Tribunal, não afastando a necessidade de observância às regras processuais locais.

Configurado o caráter protelatório do recurso, justifica-se a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O recolhimento do preparo recursal em dobro deve ser realizado conforme determinação judicial, sendo inadmissível a complementação posterior por guia separada. O descumprimento da exigência do preparo em dobro resulta na deserção do recurso, conforme art. 1.007 do CPC. A interposição de recurso manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e 1.021, §4º; RITJMT, art. 51, inciso L.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.11.2023; TJMT, RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela Via Sul Engenharia Ltda., que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1000403-95.2025.8.11.0000, ante ao não recolhimento do preparo recursal em dobro, determinado após a ausência da sua comprovação, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas disposto na Lei n. 11.077/2020 e Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE, após a interposição do agravo, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que o segundo recolhimento do preparo recursal foi feito integralmente em guia distinta, atendendo ao §4º, do art. 1.007, do CPC, não podendo ser considerado complemento. Argumenta que há divergência jurisprudencial sobre a matéria, destacando o entendimento do STJ é no sentido de que o recolhimento da dobra, ainda que feito separadamente, atende à exigência legal. Requer a reforma da r. decisão, para que seja dado regular processamento ao recurso principal.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 274276893), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Via Sul Engenharia Ltda. interpôs de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Luciano Aparecido de Paiva e outra, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e se determinou o prosseguimento da execução, com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

De início

e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, foi constatado que a recorrente não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, já contado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas disposto na Lei n. 11.077/2020 e Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE (id. 234498756), razão pela qual foi
determinado o pagamento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 263324294)
.

Entretanto, a parte realizou o pagamento do preparo na forma simples, conforme documento de id. 263324294.

Assim, não promovendo a agravante o preparo em dobro dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, foi negado seguimento ao agravo por deserção, nos termos nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC
(id. 265358763).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a recorrente sustenta que o segundo recolhimento do preparo recursal foi feito integralmente em guia distinta, atendendo ao §4º, do art. 1.007, do CPC, não podendo ser considerado complemento.

Argumenta que há divergência jurisprudencial sobre a matéria, destacando o entendimento do STJ é no sentido de que o recolhimento da dobra, ainda que feito separadamente, atende à exigência legal. Requer a reforma da r. decisão, para que seja dado regular processamento ao recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, ainda que a recorrente defenda que realizou o preparo recursal em dobro, o certo é que a mesma não atendeu ao comando judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (id. 264685772), tratando-se de verdadeira complementação, o que não é admitido.

Ora, com a devida vênia, a agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal em dobro ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIANTE DA
DESERÇÃO
– AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4º E 5º, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO

INTERNO
DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de
agravo
de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em
dobro
das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015
.”
(RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE
AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
– RECOLHIMENTO SIMPLES –
DESERÇÃO
RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de
agravo

interno
, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
.”
(RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023 – negritei).

Não obstante, o entendimento indicado no julgamento do REsp n. 1.996.415/MG, sob relatoria da i. Min. Nancy Andrighi, não vincula esse Tribunal.

Desse modo, com o devido respeito, deveria o causídico ter sido mais cuidadoso e observado a regra processual atinente à matéria, o que não ocorreu.

Além disso, se tivesse havido obediência a r. decisão judicial que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, estar-se-ia analisando o recurso principal e não o presente agravo interno, diga-se de passagem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, impõe-se a agravante à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025